Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720394-54.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno (id 14917238). Após, conclusos. Brasília, 04/11/2019 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR